Tribunal: TJSP
Processo: 1087782-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00, e de indenização por danos materiais, no importe de R$461,85. Irresignação da parte autora quanto ao valor da indenização por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00, e de indenização por danos materiais, no importe de R$461,85. Irresignação da parte autora quanto ao valor da indenização por danos morais. Descabimento. Incontroversa a existência de danos morais, ante a ausência de recurso da companhia aérea. 'Quantum' indenizatório mantido em R$2.000,00. Bagagem da parte autora foi recuperada apenas 04 dias depois do ocorrido e o d. Juízo reconheceu também o direito à indenização por danos materiais consistentes nos itens de uso pessoal que foram adquiridos durante o período de extravio da mala. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Descabe, 'in casu', a aplicação do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que a parte ora apelante não foi condenada a pagar honorários sucumbenciais em favor da parte 'ex adversa', não se podendo falar, por conseguinte, na 'majoração' de tal verba em seu desfavor. Recurso não provido.